Tribunal: TCU
Processo: 001.025/1998-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão de irregularidades identificadas no bojo de auditoria realizada para verificar a compatibilização entre os cronogramas físico e financeiro das obras de construção do Fórum Trabalhista da Cidade de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de revisão interpostos pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A e pela empresa Incal Incorporações S/A contra o Acórdão 163/2001-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 indeferir o pleito de perícia formulado pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A; 9.2 deferir o pleito de desistência formulado pela empresa Incal Incorporações S/A e declarar extinto o recurso de revisão por ela interposto; 9.3 conhecer do recurso de revisão interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A, com fundamento nos arts. 32, III, e 35, III, ambos da Lei 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos do Acórdão 163/2001-TCU-Plenário , com as alterações patrocinadas pelos Acórdão 301/2001-TCU-Plenário e 50/2002 - TCU - Plenário; 9.4 dar ciência desta deliberação aos interessados.